Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-67.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 217-A, §§1o e 3o DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU TINHA CONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA MENTAL DO OFENDIDO CAPAZ DE PREJUDICAR O SEU DISCERNIMENTO PARA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS. "IN DUBIO PRO REO". ABSOLVIÇÃO.

1. Estupro de vulnerável. Vítima do sexo masculino e com 24 (vinte e quatro) anos de idade a época dos fatos. Diante de dúvidas sobre as condições de vulnerabilidade da vítima; e de sua incapacidade de oferecer resistência aos atos libidinosos, não é possível de manter-se uma condenação sob os requisitos da vulnerabilidade da vítima. Ao contrário, têm provas técnicas - Laudos Médicos a afirmar a integridade mental da vítima e ausência de vestígios de atos libidinosos violentos. Se acolhidas proposições da Acusação em situações como estas, dar-se ensejo a um novo julgamento pela forma revisional. E, ainda, não se pode inferir, com a certeza exigida pelo Direito Penal de que o réu sabia que a vítima apresentava algum transtorno psiquiátrico ou cognitivo na época, bem como de que se aproveitou de tal condição para com ela praticar atos libidinosos, que, ao seu ver (do réu), foram consentidos e recíprocos.

2. Dado provimento ao recurso da Defesa no sentido de ser absolvido o acusado.